Tribunal: STF
Processo: Rcl 39880
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010877-02.2015.5.03.0022, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. ISONOMIA. LIMITES DO PEDIDO. Sendo irregular a contratação do trabalhador para exercer funções ligadas à atividade-fim do empreendimento, por meio de empresa interposta, aplicam-se ao prestador de serviços os benefícios devidos aos empregados da tomadora, diante do princípio da isonomia, considerado os limites do pedido (artigo 492 do NCPC), uma vez que não foi postulado o reconhecimento do vínculo de emprego.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária da tomadora de serviços pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Jardel Silvestre Ribeiro.
    Argumenta que o Tribunal a quo, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’”.
    Sustenta, ademais, que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, teria negado vigência ao artigo 94, II, da Lei 9.472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010877-02.2015.5.03.0022. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 06ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0010877-02.2015.5.03.0022, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.
    A autoridade reclamada prestou as devidas informações (Doc. 24).
    Devidamente citada (Doc. 26), na forma do inciso III do art. 989 do CPC, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 27). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausu ; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa de trechos da decisão mantida pelo acórdão reclamado: 
    “É fato público e notório que a 2ª reclamada é concessionária de serviços públicos de telecomunicações. Nos termos do artigo 60 da Lei 9.472/97, por serviços de telecomunicações entende-se o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, desde a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, assim como a instalação, manutenção e reparação das linhas e dos serviços prestados.
      Assim, ao contrário do que alegam as rés, as atividades de instalação e manutenção de linhas e aparelhos estão intrinsecamente ligadas à prestação de serviços de telecomunicações, não se tratando propriamente de atividades acessórias ou complementares, tendo em vista que, sem a presença delas, deixaria a 2ª reclamada de cumprir seu objetivo social que é prestar serviços de telecomunicação. 
    É caso típico de aplicação do item I da Súmula 331 do TST e, sendo ilícita a contratação do autor, é nula a relação mantida com a 1ª reclamada, o que autorizaria até mesmo o reconhecimento do vínculo diretamente com a 2ª ré.
    […]
    Sendo a 1ª ré partícipe na fraude perpetrada, deve responder, solidariamente, pela satisfação dos direitos ao autor, nos termos do parágrafo único do artigo 942 do Código Civil em combinação com os artigos 8º e 9º da CLT. 
    Sob tais fundamentos, irreparável a decisão de origem que reconheceu a ilicitude da terceirização, nos termos da Súmula 331 do Col. TST” (Grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dispõe, ainda, o artigo 94, II, da Lei 9.472/1997: 
    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    (...)
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010877-02.2015.5.03.0022, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente